Tribunal: CARF
Processo: 13603.720286/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720286/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.360 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
COMERCIAL FREITAS E RODRIGUES LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO. DÉBITOS. ERRO ESCUSÁVEL EM DECORRÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. REGULARIZAÇÃO.
No caso, demonstrou-se que a contribuinte entendeu ter quitado
tempestivamente os débitos relativos às multas por atraso na entrega de
PGDAS. Ademais, a Administração Tributária recebeu indevidamente os
PGDAS que deram azo ao lançamento das multas, uma vez que, no período, a
contribuinte havia apurado os tributos conforme as normas do Lucro
Presumido.
Neste caso, a conduta da contribuinte foi suficiente para que se considere os
débitos regularizados e deferir-lhe a opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e cancelar o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional e
determinar a inclusão da contribuinte no referido sistema a partir de janeiro de 2015.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720286/2015-91
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.360 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720286/2015-91

Relatório
Trata o presente processo do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional por meio do qual a autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil
– RFB indeferiu a opção da contribuinte em epígrafe pelo Simples Nacional (Lei Complementar
no 123/2006) formulado em 02/01/2015 em razão da existência dos seguintes débitos sem
exigibilidade suspensa:

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.360 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720286/2015-91

Irresignada com o indeferimento administrativo, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade. Na peça de defesa, alegou inicialmente que (i) os débitos
relativos às multas por atraso na entrega de DCTF (cód. 1345) constavam do processo no
13603.720605/2014-64 e haviam sido quitados em 2014; e (ii) que havia regularizado
tempestivamente as pendências relativas às multas por atraso no PGDAS do ano 2013 (cód.
4406). Para instruir a alegação, juntou DARF.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 08-
35.086 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza – DRFJ/FOR
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
DÉBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS NA RFB COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA DOS DÉBITOS.
O contribuinte poderá regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção somente caso não as
regularize até o término do prazo determinado para que manifeste a sua intenção de
ingresso no sistema simplificado, o que corresponde, em geral, ao último dia útil do mês
de janeiro de cada ano-calendário.
Comprovando-se que as pendências não foram integralmente regularizadas no prazo
legal, cumpre a este órgão julgador que mantenha o indeferimento da opção manifestada
pela requerente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Em apertada síntese, a autoridade julgadora de piso reconheceu que os débitos do
código 1345 haviam sido quitados em 2014, mas julgou improcedente a manifestação em razão
de ter constatado que a contribuinte havia efetuado os alegados recolhimentos relativos às multas
do PGDAS (código 4406) sem os devidos acréscimos legais. Desta forma, para a quitação dos
indigitados débitos, a contribuinte teve necessidade de efetuar recolhimentos complementares
após o prazo legal para a regularização dos mesmos. Cito excerto da decisão primeva:
À semelhança do verificado em relação aos débitos relacionados às DCTFs em atraso,
no que tange aos PGDAS apresentados fora do prazo legal, pertinentes aos meses de
março a setembro de 2013, também foram verificados dois recolhimentos para cada fato
gerador. O primeiro no valor originário de R$ 50,00, efetivado no dia 08/01/2015, e o
segundo em 09/10/2015, abarcando, além do valor originário de R$ 50,00, mais os juros
Selic que são devidos em razão da mora verificada na situação, de forma que somente
no dia 09/10/2015 é que se pode dizer que tais créditos tributários foram liquidados em
suas integralidades.
Nesse compasso, sabendo-se que a extinção in totum dos débitos consignados no Termo
de Indeferimento com o código de arrecadação 4406 ocorreram somente no dia
09/10/2015, há que se considerar que as pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional não se encontravam regularizadas na data limite vigente no ano-calendário
2015 (06/02/2015), não havendo, por conseguinte, como se acatar o pedido formulado
pela pessoa jurídica requerente.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.360 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720286/2015-91

Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, alegou que, no ano calendário 2013, apurou seus tributos segundo
as normas do Lucro Presumido, uma vez que se encontrava excluída do Simples Nacional.
Assim, não estaria obrigada a apresentar o PGDAS. Para dar suporte à alegação, apresentou a
DIPJ/2014 (a/c 2013) e os DARF de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS conforme o Lucro Presumido.
Ao final, pediu a inclusão no Simples Nacional.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Dele,
portanto, tomo conhecimento.
À partida, vale destacar que o processo no 13603.720605/2014-64, mencionado
pela contribuinte em sua defesa, encontra-se sob minha relatoria e foi indicado para julgamento
nesta sessão. Aquele processo cuida da opção da contribuinte pelo Simples Nacional no ano-
calendário 2014.
No processo no 13603.720605/2014-64, votei pelo cancelamento do Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional em razão de a contribuinte ter cometido erro
escusável na regularização dos débitos apontados como causa para a vedação à fruição do regime
simplificado. O mesmo ocorre no presente processo, pois vê-se que a contribuinte, em
08/01/2015 realizou o pagamento de todas as multas de atraso no PGDAS (cód. 4406), sem os
devidos acréscimos legais que, no caso, são ínfimos.
Assim, penso que a fundamentação utilizada no processo no 13603.720605/2014-
64 vale para o presente feito, razão pela qual reproduzo a fundamentação que lá foi apresentada:
Conforme relatado, trata-se de indeferimento de opção pelo Simples Nacional em razão
de débitos sem suspensão da exigibilidade (multas por atraso na entrega de DCTF)
conforme apontado no Termo de Indeferimento.
À partida, verifica-se nos DARF juntados à manifestação de inconformidade que a
contribuinte procedeu aos recolhimentos das multas devidas em 21/01/2014. Foram três
recolhimentos de R$ 500,00.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.360 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720286/2015-91

A DRJ/FOR, por sua vez, constatou que a contribuinte deixou de recolher os acréscimos
legais tempestivamente. Tais acréscimos foram quitados somente em 29/12/2014.
Entretanto, penso que é de se acolher as alegações da contribuinte.
Em relação às microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no Simples Federal
ou Simples Nacional, esta Turma já firmou posição em favor do reconhecimento da
regularidade do contribuinte que houver comprovado o recolhimento tempestivo dos
débitos que tenham dado azo ao indeferimento da opção ou à exclusão de ofício, mesmo
quando haja algum erro no recolhimento, seja ele erro escusável ou erro induzido pela
própria Administração Tributária. Trago precedentes:
DÉBITOS. ACRÉSCIMOS LEGAIS. INTEGRALIDADE. EVENTUAL INSUFICIÊNCIA.
ERRO ESCUSÁVEL. INTERPRETAÇÃO.
A função de julgador administrativo deve incorporar a capac idade de identificar
situações nas quais a interpretação mais adequada da norma tributária se afaste da
estrita literalidade, incorporando, entre outros, os aspectos finalísticos. Nesses casos -
diferentemente do que ocorre com os sistemas automatizados - o decisum do julgador
pode se afastar dos parâmetros objetivos para, tomando em conta o contexto, decidir
segundo a hermenêutica que melhor se lhe afigure.
Reconhecida a existência de erro escusável - como definido no Voto -, as alegações do
Recorrente procedem, devendo ser afastados os efeitos do Termo de Indeferimento.
(Acórdão CARF no 1401-004.570, de 10/08/2020)
DÉBITO. PARCELAMENTO. ERRO ESCUSÁVEL x ERRO NÃO ESCUSÁVEL.
INTERPRETAÇÃO.
A falta de clareza dos atos administrativos pode induzir a erros, pois toda a
responsabilidade pelo acerto está sendo canalizada para o contribuinte, pois a ele é
atribuída a tarefa de verificar qual a fundamentação legal dos encargos legai s,
determinar, com precisão, o período em que serão incorridos os acréscimos legais e as
taxas incidentes sob pena de não poder ingressar no Simples Nacional.
Entretanto, necessário fazer a distinção entre um erro escusável (justificável) e um erro
não escusável decorrente de uma falha na prestação de serviço realizada pelo
profissional de contabilidade que atuava como representante da empresa.
Não se trata, portanto, de erro escusável. A contribuinte confessa ter errado não por
dúvidas ou falta de clareza quanto ao cumprimento das obrigações tributárias, mas por
simples falta de atenção ou esquecimento. A falha é inerente à natureza humana, mas
gera consequências que no presente caso são jurídicas e decorrentes de expressa
previsão legal.
O erro escusável que esta TO tem reconhecido tem ocorrido quando falta clareza nas
informações prestadas pelo Fisco induzindo o contribuinte a erro, não foi o caso.
(Acórdão CARF no 1401-004.682, de 15/09/2020)
No caso em tela, conforme alegado pela recorrente, penso que os relatórios da RFB,
assim como o próprio sistema posto à disposição para o cálculo e para a elaboração dos
DARF (SICALC) levaram-na a entender que havia quitado tempestivamente os débitos
que impediriam a opção pelo Simples Nacional.
Em situação semelhante, já me manifestei nos seguintes termos:
Não é demais lembrar que, no caso em tela, trata-se de contribuinte microempresa, que
deve dispor de tratamento diferenciado em matéria tributária, nos termos do artigo
146, III, “d”, da Constituição Federal do Brasil:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.360 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720286/2015-91

Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
[...]
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do
imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13,
e da contribuição a que se refere o art. 239.
Trata-se, portanto, de contribuinte hipossuficiente diante do Estado e sua proteção em
termos tributários tem estatura constitucional.
[...]
Entretanto, como asseverado acima, tenho que o contribuinte tem razão ao alegar que
foi levado a erro pelas informações da RFB e pelo sistema do Simples Nacional.
Compulsando os autos, vejo que o sistema da RFB que registra os débitos que deram
causa à exclusão indica apenas que estes estão apresentados em valores originais e que
devem ser recolhidos com os respectivos acréscimos legais:
[...]
Impende destacar que não há menção à forma de apuração dos acréscimos,
especialmente ao encargo legal do débito inscrito em DAU, e à forma de recolhimento
(DAS, DAS-DAU).
Assim, o contribuinte, conforme fartamente comprovado pelos elementos de prova
trazidos aos autos, procurou o sistema que lhe é disponibilizado no Simples Nacional,
por meio do Portal do Simples Nacional.
A partir dos extratos do Simples Nacional, é possível verificar que o contribuinte
apurou cada débito com (o que entendeu serem) os acréscimos legais. O sistema
também lhe permitiu gerar os DAS para pagar todos os débitos.
[...]
Como se pode verificar, ao proceder dessa forma, o contribuinte foi levado a entender
que havia regularizado todos os débitos que deram causa à exclusão de ofício. Todavia,
conforme apontado pela autoridade julgadora de piso, os pagamentos não foram
alocados aos débitos inscritos em DAU por não terem sido recolhidos na guia correta e
por faltar o encargo legal.
Digno de registro que, no despacho de devolução do processo para a RFB, a PGFN fez
registrar que entendia que os pagamentos haviam sido efetuados equivocadamente, mas
que não lhe competia retificá-los. Todavia, não foi tomada nenhuma providência para
retificar os documentos de arrecadação, de forma a alocar os pagamentos aos
correspondentes débitos.
Ora, o contribuinte – hipossuficiente, como asseverado acima – utilizou o sistema posto
à disposição pela Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio do Portal do
Simples Nacional para apurar os débitos com respectivos acréscimos e gerar as guias
de recolhimento.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.360 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720286/2015-91

Veja-se que, ao efetuar os pagamentos na forma descrita, o contribuinte foi induzido a
entender que havia regularizado seus débitos e, portanto, que o ato de exclusão não
produziria efeitos. Desta forma, não apresentou manifestação de inconformidade no
prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do ADE. Ora, esse também era o prazo
para a regularização dos débitos. Afinal, o contribuinte foi intimado a impugnar OU
regularizar os débitos.
Somente em fevereiro de 2015, quando tentou efetuar o pagamento do Simples Nacional
relativo a 01/2015 é que percebeu que havia sido efetivamente excluído do regime
simplificado.
Somente aí passou a existir uma razão para impugnar o ato de exclusão que, até então,
ele entendia ineficaz.
O tratamento diferenciado da Administração Tributária em razão da hipossuficiência em
face do Estado é estribado em previsão constitucional conforme artigo 179 da
Constituição Federal:
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou
redução destas por meio de lei.
É cediço que as microempresas e empresas de pequeno porte não dispõem dos mesmos
recursos, assessoria contábil e fiscal, como as médias e grandes empresas para tratar a
complexa legislação tributária. Desta forma, em relação a elas, a Administração
Tributária deve atuar de forma clara e didática.
No caso, vê-se que o erro no cálculo dos débitos em questão deveu-se à falta de clareza
e didática da Administração Tributária. Assim, tenho que a conduta da contribuinte
atinente à regularização dos débitos foi suficiente para regularizar os débitos para fins
de admissão no Simples Nacional, sem prejuízo da cobrança dos acréscimos que foram
recolhidos posteriormente.
Assim, considerando que a existência dos débitos sem exigibilidade suspensa foi a
causa do indeferimento, voto por cancelar o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional e garantir o ingresso da contribuinte no Simples Nacional a partir de
janeiro de 2014.
As razões esposadas no processo no 13603.720605/2014-64 já seriam suficientes
para o acolhimento do pleito da recorrente. Contudo, no presente caso, há mais uma razão. A
contribuinte apresentou, equivocadamente, os PGDAS relativos ao ano calendário 2013, quando
estava desobrigada de fazê-lo em razão de ter apurado os tributos conforme as normas atinentes
ao Lucro Presumido.
Compulsando os autos, verifico que a contribuinte efetuou a opção pelo Lucro
Presumido em 24/07/2013, quando realizou o pagamento de IRPJ (cód. receita 2089) relativo ao
2o trimestre de 2013 (o imposto relativo ao 1o trimestre foi pago em atraso em 30/12/2013). Os
demais recolhimentos feitos em 2013 estão em linha com essa opção, bem como a DIPJ/2014,
que foi entregue em 25/06/2014.
Assim, a entrega dos PGDAS, que motivaram as multas em questão, foi fruto
também de erro escusável.
Conclusão.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.360 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720286/2015-91

Voto por cancelar o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional e
garantir o ingresso da contribuinte no Simples Nacional a partir de janeiro de 2015.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital